Tribunal: STM
Processo: 7000384-16.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. PRELIMINAR. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. RÉU MILITAR AO TEMPO DO CRIME. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. QUEBRA NA
CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONTRA A
SAÚDE. TUTELA DA DISCIPLINA E DA HIERARQUIA. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DANO
PRESUMIDO PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA Nº LEI
11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO OU PARA O DELITO
DE RECEITA ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Apelante, à época dos fatos, era Soldado do Exército e foi encontrado portando um cigarro
de maconha, dentro de uma carteira de cigarros, que trazia consigo, nas dependências de sua
Organização Militar.
2. Esta Corte, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
uniformizou o entendimento de que compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas. Referido entendimento encontra-se assentado no Enunciado nº 17 da
Súmula do STM. Preliminar de Incompetência do CPJ rejeitada.
3. A ausência da informação do peso da substância entorpecente no Termo de Apreensão
constituiu-se em mera omissão desprovida de conteúdo capaz de gerar qualquer nulidade da
prova, posto que a substância apreendida foi devidamente descrita e fotografada, encaminhada
para perícia e se coaduna com o laudo da Polícia Federal que traz o peso da substância,
inexistindo, ainda, qualquer prova de que tenha havido quebra na cadeia de custódia da droga
apreendida. Ademais, o Apelante não nega que o material entorpecente foi apreendido em sua
posse.
4. Para o reconhecimento do crime impossível é necessário que o meio seja absolutamente
ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio, o que não ocorre com a posse de
substância entorpecente, mesmo que em pequena quantidade, em local sujeito à Administração
Militar.
5. A norma penal contida no art. 290 do CPM objetiva não somente a tutela da incolumidade
pública e da saúde, mas também a tutela da disciplina e da hierarquia militares, que restaram
ofendidas com a conduta do agente.
6. O crime previsto no artigo 290 do CPM consubstancia delito de perigo abstrato, sendo
prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação, bastando tão somente a
probabilidade do dano, presumido pelo legislador na construção do tipo penal. Os crimes de
perigo abstrato não representam, por si só, comportamento inconstitucional, podendo o
legislador, dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas
mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinados bens jurídico-penais
supraindividuais ou de caráter coletivo, como a saúde, a hierarquia e a disciplina. Essa corte
possui entendimento de que o disposto no art. 290 do CPM resta recepcionado pela Constituição
da República, inexistindo qualquer mácula de inconstitucionalidade na tipificação dos crimes de
perigo abstrato.
7. O art. 290 do CPM é norma penal especial, sendo inaplicável no âmbito da Justiça Militar da
União o disposto na Lei 11.343/2006, inclusive o seu art. 28, que afasta a imposição de pena
privativa de liberdade ao usuário de droga.
8. Restando configurado o tipo penal descrito no art. 290 se afigura inviável a desclassificação
para o crime de embriaguez em serviço, contido no art. 202 do CPM, ou para o delito de receita
ilegal, descrito no art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM.
9. O art. 290 do CPM não contraria o princípio da proporcionalidade. Precedentes dessa Corte e
do STF.
10. Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como crime militar, prevalece a
especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não havendo que se falar em aplicação de
institutos estranhos à índole do direito penal e do processual penal militares, razão pela qual
permanecem inalterados o disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e o próprio Enunciado nº
9 da Súmula do STM.
11. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000384-16.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: SHELTON ANTONIO GOMES FIGUEREDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça para Julgar civil que na época
do fato era militar. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU, para manter na íntegra
a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000384-16.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE:
SHELTON ANTONIO GOMES FIGUEREDO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA ÚNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. PRELIMINAR. DEFESA.
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. RÉU MILITAR
AO TEMPO DO CRIME. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. QUEBRA NA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME
CONTRA A SAÚDE. TUTELA DA DISCIPLINA E DA HIERARQUIA. DELITO DE
PERIGO ABSTRATO. DANO PRESUMIDO PELO LEGISLADOR.
CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA Nº LEI 11.343/06.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO OU
PARA O DELITO DE RECEITA ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Apelante, à época dos fatos, era Soldado do Exército e foi encontrado
portando um cigarro de maconha, dentro de uma carteira de cigarros, que
trazia consigo, nas dependências de sua Organização Militar.
2. Esta Corte, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) uniformizou o entendimento de que compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese,
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
Referido entendimento encontra-se assentado no Enunciado nº 17 da Súmula
do STM. Preliminar de Incompetência do CPJ rejeitada.
3. A ausência da informação do peso da substância entorpecente no Termo de
Apreensão constituiu-se em mera omissão desprovida de conteúdo capaz de
gerar qualquer nulidade da prova, posto que a substância apreendida foi
devidamente descrita e fotografada, encaminhada para perícia e se coaduna
com o laudo da Polícia Federal que traz o peso da substância, inexistindo, ainda,
qualquer prova de que tenha havido quebra na cadeia de custódia da droga
apreendida. Ademais, o Apelante não nega que o material entorpecente foi
apreendido em sua posse.
4. Para o reconhecimento do crime impossível é necessário que o meio seja
absolutamente ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio, o que não
ocorre com a posse de substância entorpecente, mesmo que em pequena
quantidade, em local sujeito à Administração Militar.
5. A norma penal contida no art. 290 do CPM objetiva não somente a tutela da
incolumidade pública e da saúde, mas também a tutela da disciplina e da
hierarquia militares, que restaram ofendidas com a conduta do agente.
6. O crime previsto no artigo 290 do CPM consubstancia delito de perigo

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para
tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano, presumido pelo
legislador na construção do tipo penal. Os crimes de perigo abstrato não
representam, por si só, comportamento inconstitucional, podendo o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as
medidas mais adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinados
bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como a saúde, a
hierarquia e a disciplina. Essa corte possui entendimento de que o disposto no
art. 290 do CPM resta recepcionado pela Constituição da República, inexistindo
qualquer mácula de inconstitucionalidade na tipificação dos crimes de perigo
abstrato.
7. O art. 290 do CPM é norma penal especial, sendo inaplicável no âmbito da
Justiça Militar da União o disposto na Lei 11.343/2006, inclusive o seu art. 28,
que afasta a imposição de pena privativa de liberdade ao usuário de droga.
8. Restando configurado o tipo penal descrito no art. 290 se afigura inviável a
desclassificação para o crime de embriaguez em serviço, contido no art. 202 do
CPM, ou para o delito de receita ilegal, descrito no art. 291, parágrafo único,
inciso I, do CPM.
9. O art. 290 do CPM não contraria o princípio da proporcionalidade.
Precedentes dessa Corte e do STF.
10. Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como crime militar,
prevalece a especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não havendo que
se falar em aplicação de institutos estranhos à índole do direito penal e do
processual penal militares, razão pela qual permanecem inalterados o disposto
no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e o próprio Enunciado nº 9 da Súmula do
STM.
11. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em não conhecer a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União
(PDU), de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e
julgamento de réus que na época do fato eram militares; e, no mérito, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU, para
manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 15 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da
sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército, da 2ª Auditoria da 3ª

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
CJM que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Soldado EV SHELTON ANTONIO
GOMES FIGUEREDO à pena de 1 (um) ano de reclusão, incurso no art. 290 do CPM, a ser
cumprida incialmente no regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2 ̊, "c", do CP, com direito
ao sursis, pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM,
mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM (exceto a alínea 'a'), além do
comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado,
com direito de apelar em liberdade (Evento 1, Docs. "2-APELAÇÃO" e "4-RAZAPELA").

Narra a Exordial Acusatória que o Apelante, no dia 05/12/2018, à época Soldado do
Exército, foi encontrado portando um cigarro de maconha, dentro de uma carteira de
cigarros que trazia consigo, nas dependências do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado,
em Bagé/RS, conforme transcrição abaixo (APM, Evento 1, Doc. "-DENUNCIA1"):

"(...) 1. Conforme apurado nos presentes autos, no dia 05 de dezembro de 2018,
por volta das 12h15min, no Corpo-da-Guarda do 3o Regimento de Cavalaria
Mecanizado (3o R C Mec), em Bagé/RS, o ora denunciado, SHELTON
ANTÔNIO GOMES FIGUEREDO, à época Soldado do Efetivo Variável do
Exército Brasileiro, por ocasião de uma revista de rotina, foi
encontrado pelo 2º Ten Cav FILIPE ANDRÉ BENITES FERREIRA RIBEIRO na
posse de substância entorpecente - um cigarro de maconha que estava na
carteira de cigarros que portava.
2. Naquela data, o Ten RIBEIRO, que estava na Guarda, de serviço como
Oficial-de-Dia, acompanhando a liberação dos esquadrões, ao perceber a
aproximação dos Soldados S FIGUEREDO e SANTANA, do Esquadrão de
Comando e Apoio, procedeu à uma revista nos mencionados militares. Quando
solicitado, o Sd S FIGUEREDO abriu sua carteira de cigarros, sendo observado
pelo Ten RIBEIRO que, entre os outros cigarros, havia um artesanal,
embrulhado em papel de seda; indagado a respeito, o ora denunciado admitiu
tratar-se de maconha.
3. Testemunharam os fatos o 2o Sgt MARCELO SOARES CHIOBATTO, o Cb
LEONARDO LEMES PEREIRA e o Sd EV ÊNDERSON RAFAEL DEOLIVEIRA
SANTANA.
4. A substância foi apreendida e conduzida à Polícia Federal para análise e
realização de laudo.
5. Examinada a substância pela Unidade Técnico-Científica da Delegacia
Federal em Pelotas, restou elaborado o Laudo de Perícia Criminal Federal no
387/2018-UTEC/DPF/PTS/RS (Evento 1-1, folhas do IPM numeradas como 12 a
16), onde se declara:
"(...) um cigarro artesanal contendo em seu interior material vegetal seco de
coloração castanho-esverdeada, com massa líquida de 0,58g (cinquenta e oito
centigramas). (...) constatou-se a presença da substância Tetrahidrocannabinol
(THC) no material vegetal questionado, o que permite inferir que tal material é
oriundo da planta Cannabis sativa L. (MACONHA), fato evidenciado em face da
identificação do THC, principal componente químico e psicoativo desta espécie
vegetal, além de outros compostos canabinoides presentes na sua composição.
(...) nas análises químicas realizadas no material vegetal questionado foi
detectada a presença de Tetrahidrocannabinol (THC). O THC é capaz de causar
dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria no 344/98-SVS/MS,
de12/05/1998, republicada no DOU em 01/02/1999, e atualizada pela Resolução
da Diretoria Colegiada-RDC no 254/ANVISA/MS, de 10/12/2018, publicada no

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
DOU em 12/12/2018. Segundo a referida legislação, o THC encontra-se
relacionado na Lista F2, sendo considerada substância psicotrópica de uso
proscritono Brasil, e a planta Cannabis sativa L. (MACONHA) encontra-se
relacionada na Lista E, sendo considerada planta proscrita que pode originar
substância psicotrópica (...)".
6. Do acima narrado, verifica-se que o, à época, Soldado EV SHELTON
ANTÔNIO GOMES FIGUEREDO trazia consigo substância entorpecente, em
lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
7. Assim procedendo, o denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva
Castrense, estando incurso nas sanções do Art. 290, "caput", do Código Penal
Militar. (...)".

A Denúncia foi oferecida em 07/05/2019 e foi recebida em 08/05/2019 pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM (APM, Evento 1, Doc. "-DEC2"), declarando sua
competência monocrática para o processo e julgamento do feito.

Em 17/05/2019, o Ministério Público Militar (MPM) interpôs Recurso em Sentido Estrito nº
7000721-73.2019.7.00.0000, contra a referida decisão (APM, Eventos 15, 16 e 32).

Em 17/05/2019, o Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 18, Doc. "-CERT2").

Em 19/09/2019, o Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA deu provimento ao
Recurso Ministerial, restabelecendo a competência do CPJ para processar e julgar a Ação
Penal Militar nº 7000425-51.2019.7.00.0000, com a consequente remessa dos autos ao MM.
Juízo de 1º Grau, para a sua regular tramitação (RESE 7000721-73.2019.7.00.0000, Eventos
8 e 9).

Em 26/06/2020, foram ouvidas, por videoconferência, as testemunhas arroladas pelo MPM:
2º Ten FELIPE ANDRÉ BENITES FERREIRA RIBEIRO; 2º Sgt MARCELO SOARES
CHIOBATTO; Cabo LENADRO LEMES PEREIRA; e o Sr. EDERSON RAFAEL OLIVEIRA
SANTANA (APM, Evento 167). Na mesma data foi oportunizado à DPU indicar suas
testemunhas, na forma do art. 417, § 2º, do CPPM (APM, Evento 168).

A DPU informou não ter testemunhas a arrolar (APM, Evento 172).

O Acusado foi qualificado e interrogado (APM, Eventos 221 e 222).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento 225) e a Defesa solicitou
que fossem juntadas aos autos as Folhas de Alterações do Acusado (APM, Evento 228), o
que foi deferido pelo Juízo (APM, Evento 230) e cumprido pela Autoridade Militar (APM,
Evento 233).

Na fase do art. 428 do CPPM o MPM ratificou os termos da Denúncia e requereu a
condenação do Acusado (APM, Evento 241).

A DPU, em Alegações Escritas, apresentou Preliminar de incompetência do CPJ para o
processamento e julgamento de réus civis e, no mérito, requereu a absolvição do Acusado
(APM, Evento 244).

Na sessão de julgamento de 17/03/2021, o CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
por unanimidade de votos, indeferiu a preliminar de incompetência do CPJ formulada pela
Defesa e, no mérito, condenou o ex-Sd SHELTON ANTONIO GOMES FIGUEREDO, nos
termos já relatados (APM, Eventos 264 e 266).

Em 28/03/2021, as partes foram regularmente intimadas da Sentença (APM, Evento 269).

Irresignada, a Defesa interpôs recurso de Apelação em 05/04/2021 (APM, Evento 271),
ocorrendo o trânsito em julgado para o MPM na mesma data (APM, Evento 272).

Em Razões Recursais (APM, Evento 277), a DPU alega, em preliminar, a incompetência do
CPJ para o processamento e julgamento de réus civis e, no mérito, requer a absolvição do
Apelante, alegando não haver provas da materialidade delitiva, bem como devido a
imprecisões em relação à substância e à quantidade do material apreendido, com evidentes
falhas na cadeia de custódia.

Sustenta, ainda, as teses de crime impossível ante a ineficácia absoluta do meio
empregado, considerando a quantidade ínfima da droga e a ausência de perigo efetivo de
lesão, bem como a inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato,
pugnando pela aplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 a partir da alteração do CPM
pela Lei nº 13.491/2017, ante a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de
drogas no art. 290 do CPM, além de arguir a ausência de dolo.

Por fim, a DPU requer a reforma da sentença, para absolver o Apelante, com fulcro no art.
439, "b", "c" ou "e", do CPPM, e, em não sendo absolvido, que seja desclassificada a conduta
do art. 290 do CPM para a tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a aplicação dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995.

Em suas Contrarrazões, o MPM rebateu todos os argumentos defensivos expostos nas
razões da Apelação (APM, Evento 280).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, se manifesta pelo não provimento do Recurso, para que
seja mantida, na íntegra, a Sentença Condenatória, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos da seguinte Ementa (Evento 8):

"POSSE DE ENTORPECENTES EM QUARTEL. A CONFISSÃO ESTÁ EM
HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. O STF E O STM TÊM
REAFIRMADO A CONSTITUCIONALIDADE E A PROPORCIONALIDADE DO
ARTIGO 290 DO CPM, NÃO HAVENDO QUE SE MESCLAR INSTITUTOS DO
CPM E DA LEI Nº 11.343/06, MESMO COM A EDIÇÃO DAS LEIS Nºs
13.491/2018 E 13.774/2018. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA É
IRRELEVANTE PARA A TIPIFICAÇÃO PENAL. NÃO SE PODE ALEGAR A
INCONSTITUCIONALIDADE/REVOGAÇÃO DO ARTIGO 290 DO CPM, FACE AS
CONVENÇÕES DE NOVA YORK OU DE VIENA, UMA VEZ QUE ESTAS NÃO
FORAM RECEPCIONADAS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO COM STATUS DE
NORMA CONSTITUCIONAL, MAS SIM MERAMENTE DE CARÁTER
SUPRALEGAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA".

É o Relatório

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.

Antes de decidir a respeito do mérito recursal impende analisar a preliminar de
incompetência do CPJ para o processamento e julgamento de réus civis, suscitada pela
DPU.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ PARA JULGAR CIVIL QUE NA
ÉPOCA DO FATO ERA MILITAR.

Tal matéria já foi detidamente analisada e encontra-se pacificada no âmbito desta Corte
Castrense.

No momento do cometimento do crime, em 05/12/2018, o Apelante ostentava a condição de
militar da ativa, no grau hierárquico de Soldado, tendo sido licenciado das fileiras do
Exército Brasileiro, em 20/02/2019.

Esta Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR),
Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, uniformizou o entendimento de que compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.

O entendimento, fixado no supracitado IRDR, encontra-se assentado no Enunciado de
Súmula nº 17, do STM:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e
julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas". ( SÚMULA Nº 17 - (DJE
N° 213, de 06.12.2019).

Destaca-se a ocorrência do trânsito em julgado do Agravo em Recurso Extraordinário nº
1279981, relatado pela Ministra CÁRMEN LÚCIA, no Supremo Tribunal Federal, em
17/12/2020, corroborando a tese supramencionada[1].

Por conseguinte, em observância aos princípios do juiz natural e da segurança jurídica,
garantias fundamentais e essenciais ao Estado Democrático de Direito, nos termos do art.
5º, incisos LIII e LIV, da Constituição da República (CRFB/1988), o licenciamento do
Acusado das fileiras das Forças Armadas, em instante posterior à prática do delito, como
ocorreu no caso concreto, não interfere na fixação da competência do escabinato de
primeiro grau para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, não conheço da preliminar arguida, nos termos do art. 13, Inciso VI, do
Regimento Interno do STM.

MÉRITO

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE
DELITIVA E DAS ALEGADAS FALHAS NA CADEIA DE CUSTÓDIA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28

A DPU sustenta, em suas razões de Apelação, que a denúncia narra que teriam sido
apreendidas 0,58g cinquenta e oito centigramas) de substância entorpecente, sendo que
não há detalhes sobre o seu armazenamento nem sobre o encaminhamento da substância à
Polícia Federal, não havendo registo do responsável pelo transporte do material, do modo
de acondicionamento prévio e nem do registro de recebimento da substância pela Polícia
Federal etc., o que demonstra a quebra da cadeia de custódia, para que se possa atribuir
aos vestígios e aos laudos técnicos a certeza necessária à condenação do Apelante.

Nesse sentido, a DPU requer a absolvição do Apelante, sob a alegação de que não haveria
prova hábil para comprovar a materialidade delitiva, sendo imperiosa a aplicação do
princípio in dubio pro reo.

Em que pesem os judiciosos argumentos suscitados pela defesa entendo que não há reparos
a fazer na sentença ora impugnada, no que pertine à análise da autoria e da materialidade
do crime, bem como da apreciação da prova e da cadeia de custódia da substância
entorpecente apreendida em posse do Apelante, a qual deve ser mantida em sua
literalidade, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Segundo RENATO BRASILEIRO[2], a cadeia de custódia seria "a documentação formal de
um procedimento destinado a manter e documentar a história cronológica de uma
evidência, evitando-se, assim, eventuais interferências internas e externas capazes de
colocar em dúvida o resultado da atividade probatória".

Verifica-se dos autos que, no dia 05/12/2018, por volta das 12h15min, no Corpo-da-Guarda
do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado (3º R C Mec), em Bagé/RS, o 2º Ten Cav FILIPE
ANDRÉ BENITES FERREIRA RIBEIRO, que estava de serviço como Oficial-de-Dia,
acompanhando a liberação dos militares dos esquadrões, ao perceber a aproximação do
Apelante e de outro soldado, procedeu a uma revista nos mencionados militares, sendo que
foi encontrado na posse do recorrido um cigarro de maconha, embrulhado em papel de
seda, que estava na carteira de cigarros que portava, tendo o militar, admitido, na ocasião,
tratar-se de maconha.

Conforme consta da sentença recorrida, a apreensão da droga (portada pelo acusado) foi
devidamente relatada na Parte Especial do Oficial de Dia e no Termo de Apreensão da
substância entorpecente, ambos datados de 05/12/2018 (Evento 1, Documento 1, fls. 9/11).
Há Ofício do Comandante da OM, datado de 05/12/2018, encaminhando o material
apreendido à Delegacia de Polícia Federal de Bagé, para fins de confecção do laudo
preliminar de constatação da substância (Evento 1, Documento 1, fls. 13). Foi elaborado o
Laudo Pericial Criminal Federal nº 387/2018 - UTEC/DPF/PTS/RS (IPM, Evento 1 -
Documento 1, fls. 14/18), oriundo da Delegacia de Polícia Federal em Pelotas - Unidade
Técnico-Científica, que descreve como entorpecente a massa do material periciado com
0,58 gramas, oriunda de um cigarro artesanal, tal como descrito no Termo de Apreensão, in
verbis:

"(...) A cadeia de custódia se desdobrou dentro da lógica razoável dos fatos, e se
deu da seguinte forma: apreensão da droga (portada pelo acusado),
devidamente relatado na Parte Especial do Oficial de Dia e no Termo de
Apreensão, ambos datados de 05 de dezembro de 2018 (Evento 1, Documento 1,
fls. 09/11) » Ofício do Comandante da OM, datado de 05 de dezembro de 2018
encaminhando o material apreendido à Delegacia de Polícia Federal de Bagé,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
para fins de confecção do laudo preliminar de constatação da substância
(Evento 1, Documento 1, fls. 13) » Laudo Pericial Definitivo, datado de 25 de
janeiro de 2019, que descreve a massa do material periciado com 0,58 gramas,
oriunda de um cigarro artesanal, tal como descrito no Termo de Apreensão.
Como se verifica, certo é que se tratava de 01 (um) cigarro artesanal, que,
segundo o laudo pericial, tratava-se de maconha. A quantidade exata, de 0,58 g
de massa líquida, foi verificada apenas por ocasião da perícia, avaliada
considerando que, com a droga propriamente dita, encontravam-se o invólucro
(papel de seda), que deve ser descontado do peso bruto.
Embora não conste no Termo de Apreensão o peso exato do cigarro apreendido,
pela maneira célere com que se deu a cadeia de custódia (sendo encaminhado o
material apreendido para perícia na mesma data da apreensão), não há dúvida
que o material periciado é efetivamente o que foi enviado. De fato, a descrição
do objeto apreendido é totalmente compatível, inclusive constando fotografias,
tanto no Termo de Apreensão quanto no Laudo Pericial.
Em relação ao peso da massa bruta constante do Laudo Definitivo, da mesma
forma, se infere que a perícia é realizada por amostragem, o que não a invalida,
pois o objetivo é saber a matéria prima do material analisado.
Lembrando que a justificativa legal do exame preliminar é a constatação que o
produto apreendido é droga ilícita para justificar uma prisão em flagrante. A
precisão de exames, de dados e apontamentos devem ser vistos no laudo
definitivo. É uma lógica que justifica a existência de dois laudos. Se não fosse
assim, porque o legislador entendeu ser necessário dois laudos?
Assim, por não se verificar qualquer mácula, à cadeia de custódia entre a
apreensão do material e sua avaliação pericial definitiva, tem-se por
improcedente a tese defensiva. (...)"

O fato de o Termo de Apreensão da substância entorpecente não constar, expressamente, o
peso da droga apreendida em posse do Apelante não invalida, por si só, sua natureza
probatória, posto que o material aprendido foi devidamente descrito, inclusive por
fotografias, tanto no Termo de Apreensão quanto no Laudo Pericial Definitivo. Ademais,
deve ser ressaltado que a própria ausência do Termo de Apreensão de substância
entorpecente não se configuraria elemento impeditivo para o decreto condenatório, na
medida em que outros meios de prova se façam presentes e demonstrem aptidão e robustez
no processo de convencimento do julgador.

Nesse sentido, o STF e este Tribunal, majoritariamente, já se posicionaram, reafirmando
que a ausência do Termo de Apreensão de entorpecente configura mera irregularidade que
não inquina de nulidade o processo criminal, tampouco fragiliza, por si só, a cadeia de
custódia a ponto de acarretar uma absolvição, especialmente quando as demais provas
constantes dos autos propiciam a individualização da substância recolhida.

No caso dos presentes autos, o Apelante não nega que o material entorpecente foi
apreendido em sua posse, restando evidenciados a autoria e o dolo de sua conduta, embora
tenha dito, em juízo, que a "propriedade" da droga seria de um amigo que lhe teria dado a
carteira de cigarros na noite anterior, amigo este cujo nome o acusado não quis mencionar
o nome, apenas informando que era de Candiota/RS. Ademais, as provas testemunhais e os
laudos técnicos não deixam qualquer dúvida quanto à materialidade e à autoria delitivas
(APM, Evento 167, Docs. 1 a 9).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
Verifica-se dos depoimentos colhidos em juízo que a testemunha, o ex-Sd ÊNDERSON
RAFAEL DE OLIVEIRA SANTANA, confirmou que presenciou o flagrante, informando que o
2º Ten Cav RIBEIRO, Oficial de Dia, procedeu à revista no acusado, ocasião em que foi
encontrada com ele uma carteira de cigarros, na qual havia um cigarro artesanal, sendo que
o Apelante admitiu que a substância era dele e que era maconha.

O 2º Ten Cav RIBEIRO declarou, em seu depoimento, que estranhou o comportamento do
acusado por ocasião de sua tentativa de sair do aquartelamento, uma vez que o réu
demonstrou muito nervosismo e, ao proceder à revista pessoal, percebeu que o acusado
portava uma carteira de cigarros no bolso, com a presença de um cigarro diferente, feito à
mão. Ao interpelar o réu, este confessou que se tratava de maconha.

A testemunha 2º Sargento MARCELO SOARES CHIOBATTO afirmou que ficou encarregado
de levar a substância apreendida até a Delegacia de Polícia Federal, no mesmo dia do
flagrante, tendo sido recebida no local e encaminhada para o setor responsável pela perícia.

Por fim, a testemunha Cabo LEONARDO LEMES PEREIRA declarou que, no dia dos fatos,
estava de serviço de Cabo do Reforço e que, no momento da apreensão, foi chamado pelo 2º
Ten Cav RIBEIRO para que examinasse o cigarro apreendido, podendo constatar ser um
cigarro de maconha, armazenado dentro de uma carteira de cigarros comuns. A testemunha
declarou, ainda, que ouviu o acusado confirmar, de forma espontânea, que se tratava de um
cigarro de maconha (APM, Evento 167).

A ausência da informação do peso da substância entorpecente no Termo de Apreensão
constituiu-se em mera omissão desprovida de conteúdo capaz de gerar qualquer nulidade
da prova, posto que a substância apreendida foi devidamente descrita e fotografada,
encaminhada para perícia e se coaduna com o laudo da Polícia Federal que traz o peso da
substância.

Ademais, esse Superior Tribunal tem decidido que a ausência do "auto ou termo" de
apreensão, por si só, não enseja a nulidade de todo o processo quando os demais elementos
de prova, carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal, convergem para a
certeza da autoria e da materialidade delitiva, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL: AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA
INOCÊNCIA E DA LESIVIDADE. OFENSA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DAS
INSTITUIÇÕES MILITARES, DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA, DO SERVIÇO
E DO DEVER MILITARES. EXCEPCIONAL GRAVIDADE E LESIVIDADE DA
CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O art.
290 do CPM está em perfeita sintonia com a Constituição Federal de 1988, não
havendo que se falar, tampouco, em sua incompatibilidade com as Convenções
de Nova York e de Viena. Diante do princípio da Especialidade, que permeia
esta Justiça Castrense, o acordo de não persecução penal não é aplicável no
âmbito do Processo Penal Militar. A audiência de julgamento por
videoconferência está em consonância com a regulamentação do CNJ, em

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
observância aos vetores constitucionais da não interrupção da atividade
jurisdicional, da celeridade processual e da duração razoável do processo.
Preliminares defensivas rejeitadas. Decisões unânimes. Autoria e materialidade
foram comprovadas. A ausência de indicação expressa do princípio ativo 'THC',
no laudo pericial, não fragiliza a materialidade delitiva. A não confecção do
Termo de Apreensão da substância constitui mera irregularidade, não
havendo, no caso, qualquer dúvida ou elemento capaz de fragilizar a
cadeia de custódia probatória. Conforme a jurisprudência deste Tribunal,
alegações vazias acerca do desconhecimento da origem da substância ou de
mero esquecimento do entorpecente nos pertences do militar não afastam o
dolo em relação ao delito que ora se apura. Não obstante tratar-se de crime de
perigo abstrato, o delito previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a Constituição Federal de 1988 que, diante das especificidades
das Instituições Castrenses, confere ao Direito Penal Militar os instrumentos
necessários à tutela de seus bens jurídicos de maior relevância, não havendo
que se falar em ofensa aos princípios da inocência ou da lesividade. Além de
proteger a saúde pública, o art. 290 do CPM tem como foco a tutela das
Instituições Militares e de seus integrantes, visando, também, a proteção aos
pilares básicos das Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina, além do serviço
e dever militares. O simples fato de portar, transportar, trazer consigo ou
guardar substância entorpecente em local sob administração militar,
independentemente do efetivo uso, caracteriza conduta altamente lesiva, de
excepcional gravidade e que ofende os bens jurídicos tutelados pelo direito
penal castrense, sendo uníssono o entendimento desta Corte pela não incidência
do princípio da insignificância em crimes dessa natureza. Apelação desprovida.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000877-
27.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 19/05/2021) ("Grifos
nossos".)

A jurisprudência da Primeira e da Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal se orienta
nesse mesmo sentido, conforme se depreende dos seguintes Julgados, in verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM.
POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM
DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de
a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.
II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade,
que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória
tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da
materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou
que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela
confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de
prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em
que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender
pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento
de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
denegada." (STF - HC 136123, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-
10-2016 PUBLIC 25-10-2016)". ("Grifos Nossos".)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE . 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo
inicial de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a
condenação penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas.
Precedentes." (STF - HC 123190, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 02/06/2015) ("Grifos Nossos".)

Dessa forma, a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante restaram
comprovadas pelo robusto conjunto probatório constante dos autos da APM, inexistindo,
ainda, qualquer prova de que tenha havido quebra na cadeia de custódia da droga
apreendida.

DA ALEGAÇÃO DO CRIME IMPOSSÍVEL ANTE A INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO - QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA

O Apelante aduz em suas razões que o laudo definitivo apontou a existência de apenas
0,58g da substância entorpecente (IPM, Evento 1, 1-IP-PROCE, p. 14 e seguintes do IPM),
sendo que a mínima quantidade da substância em questão evidencia a absoluta
impropriedade do objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de
hierarquia e de disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando, no caso dos autos, a
ocorrência de crime impossível.

Nos termos do contido no art. 32 do CPM, haverá crime impossível quando, por ineficácia
absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, seja impossível
consumar-se o crime.

No caso dos autos, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 387/2018-UTEC/DPF/PTS/RS
(IPM, Evento 1, fls. 12 a 16) constatou, com base nas análises químicas realizadas no
cigarro artesanal apreendido com o Apelante, a presença de Tetrahidrocannabinol (THC),
substância "capaz de causar dependência física e/ou psíquica", de acordo com a
Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no DOU em 1/2/1999, e
atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada-RDC nº 254/ANVISA/MS de 10/12/2018,
publicada no DOU em 12/12/2018.

Portanto, não há que se falar em crime impossível, diante da absoluta propriedade do
objeto, uma vez que a substância entorpecente encontrada na posse do Apelante é capaz de
causar dependência física e/ou psíquica a quem dela fizer uso.

Nesse sentido, essa Corte possui entendimento de que, para o reconhecimento do crime
impossível, é necessário que o meio seja absolutamente ineficaz ou que o objeto seja
absolutamente impróprio, o que não ocorre com a posse de substância entorpecente,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
mesmo que em pequena quantidade, em local sujeito à Administração Militar, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DROGA. POSSE EM LOCAL
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA
DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) Para o
reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja
absolutamente ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio. A
apreensão de pouca quantidade de droga não significa que o crime seja
impossível. É necessário que a quantidade seja realmente insuficiente
para o consumo, o que não é o caso dos autos. (...)" (Superior Tribunal
Militar. nº 7000607-66.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de
Publicação: 04/02/2022) ("Grifos Nossos".)

"EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. TESES DA DEFESA.
CRIME IMPOSSÍVEL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO. OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. (...)
REJEITADAS. (...) 1. As condenações pela incursão no art. 290 do CPM
irradiam a tolerância "zero" em relação à posse de entorpecentes em
áreas sob a Administração Militar, por sua evidente relação perniciosa
com o ambiente castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível,
por ineficácia absoluta do meio, em relação a drogas apreendidas,
mesmo que em pequenas quantidades. (...)" (Superior Tribunal Militar. nº
7000771-65.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 09/09/2021)
("Grifos Nossos".)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há que se falar
em crime impossível na posse de substância entorpecente por militar, pois, para isso, deve
restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou
do objeto material do delito, in verbis:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE
DE DROGA EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES
DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008
E DO NÃO RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA
DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar
o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a
especialidade da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem
a submissão à legislação processual penal comum do crime militar devidamente
caracterizado. Precedentes. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige,
sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que
suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Não há
que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou
do objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico
protegido pela norma penal não sofra qualquer risco, em razão da total
inidoneidade do meio ou do próprio objeto. 4. A posse, por militar, de
substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo,
em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código
Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.
5. Habeas corpus denegado. (STF - HC 116090, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065
DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014) ("Grifos Nossos".)

DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290 DO CPM E DA ALEGADA
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO.

O Apelante sustenta em suas razões recursais que o principal bem jurídico tutelado no tipo
penal é a saúde pública, não devendo, pois, ser confundido com outros bens jurídicos
salvaguardados pelo CPM, em especial, a hierarquia e a disciplina militares. Em arremate,
alega a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, por ferirem o princípio do
estado de inocência e da ofensividade.

Entretanto, não assiste razão à Defesa.

A norma penal contida no art. 290 do CPM objetiva não somente a tutela da incolumidade
pública e da saúde, mas também a tutela da disciplina e da hierarquia militares, que
restaram ofendidas com a conduta do agente.

As condutas de trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, transportar ou realizar
qualquer dos núcleos verbais previstos no tipo incriminador do art. 290 do CPM,
caracterizam situação potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições
Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando
de forma objetiva e irremediável a hierarquia e a disciplina militares, bases constitucionais
e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição da República.

O Plenário do STF já firmou precedentes referentes aos militares incursos no delito do
art. 290 do CPM, entendendo que os bens jurídicos resguardados pela norma penal referida
são a hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico penal-militar tutelado não
se restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela da regularidade das
instituições militares, in verbis:

DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado
contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto
no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso
de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com
aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda
na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar
determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do
Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com
determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela
da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n°
11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC:
não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do
CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Habeas corpus denegado. (STF - HC
94685, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2010, DJe-
069 DIVULG 11-04-2011 PUBLIC 12-04-2011 EMENT VOL-02501-01 PP-00125)
("Grifos Nossos")

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS . PORTE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE
DE SEUS REQUISITOS. BEM JURÍDICO. PROTEÇÃO. HIERARQUIA E
DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio
da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011;
HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010;
HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ,
rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009) 2 . O Plenário desta Corte
firmou precedentes referentes aos militares incursos no delito do art.
290 do CPM, entendendo ausentes as condições necessárias à aplicação do
princípio da insignificância, porquanto os bens jurídicos resguardados
pela norma penal referida são a hierarquia e disciplina militar.
Precedentes: HC 94.685/CE, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno,
Julgamento em 11/11/2010; HC 107.688/DF, Relator Min. Ayres Britto, Segunda
Turma, Julgamento em 7/6/2011). 3. In casu, os pacientes foram presos
portando um papelote de cocaína nas dependências do 3º Regimento de
Cavalaria de Guarda, unidade sujeita à Administração Militar. 4. É que, in casu,
"na ocasião da revista, o Tenente [...] veio a encontrar, dentro da carteira do
Soldado [...], um papelote de plástico branco, com um pó branco dentro, sobre o
qual o ora denunciado veio a confessar tratar-se de uma buchinha de cocaína,
entorpecente que tinha adquirido o 2º denunciado Soldado [...]". 4. Ordem
denegada. (HC 107689, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
14/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 06-03-2012 PUBLIC
07-03-2012 RSJADV abr., 2012, p. 49-53) ("Grifos Nossos")

Assim como aduzido pelo Ministro AYRES BRITTO, o uso de drogas e o dever militar são
como água e óleo: não se misturam, não só por afetar a saúde do próprio militar, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação, na eficiência dos seus misteres e no próprio
conceito social das Forças Armadas, razão pela qual a hierarquia e a disciplina militares não
operam como simples ou meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras,
mas, isto sim, como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas [3] .

O Crime do art. 290 do CPM é de perigo abstrato, no qual a lei penal descreve uma conduta

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
e presume, de forma absoluta, a exposição do bem jurídico a risco, não se exigindo a
ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido. Nesse sentido é a jurisprudência
desta Corte, in verbis:

"(...) O delito encartado no art. 290 do Código Penal Militar é de perigo
abstrato, bastando para a sua consumação que o Agente traga consigo a
substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de
restarem violados os bens juridicamente tutelados pela norma penal em
apreço. No delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente descrito
no art. 290 do Código Penal Militar, o elemento subjetivo do tipo é o dolo
consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas
enunciadas pelo tipo. (...)" (Superior Tribunal Militar. nº 7000400-
67.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 23/12/2021) ("Grifos Nossos")

"(...) Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela
qual o mero porte de substância proscrita em área castrense configura o
crime. Tese defensiva improcedente. (...)" (Superior Tribunal Militar. nº
7000495-97.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação: 13/01/2022)
("Grifos Nossos")

Conforme asseverado pelo Ministro GILMAR MENDES, em voto proferido no HC 128554[4],
o crime previsto no artigo 290 do CPM, consubstancia delito de perigo abstrato,
sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação,
bastando tão somente a probabilidade do dano, presumido pelo legislador na
construção do tipo penal.

O STF tem, reiteradamente, decidido que os crimes de perigo abstrato não representam,
por si só, comportamento inconstitucional, podendo o legislador, dentro de suas amplas
margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e necessárias
para a efetiva proteção de determinados bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter
coletivo, como a saúde, a hierarquia e a disciplina. Nesse sentido, destaco os seguintes
julgados:

"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo
Penal. 3. Tipificação do ato de ingressar em estabelecimento prisional
com aparelho celular. 4. Crime de perigo abstrato. 5.
Inconstitucionalidade. 6. Inocorrência. 7. Agravo regimental a que se nega
provimento." (ARE 1058423 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 25/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 06-
06-2018 PUBLIC 07-06-2018) ("Grifos nossos".)

"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR
TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM DENEGADA. (...) Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar
se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem
jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente. (...) IV - Por
opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de
dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo
qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. V - Ordem
denegada." (HC 109269, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 27/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 10-
10-2011 PUBLIC 11-10-2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00528 RT v. 101, n. 916,
2012, p. 639-644 REVJMG v. 62, n. 198, 2011, p. 413-415) ("Grifos nossos".)

"HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DESMUNICIADA. (A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDATOS CONSTITUCIONAIS
DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM MATÉRIA PENAL. CRIMES DE
P E R I G O
A B S T R A T O
E M
F A C E
D O
P R I N C Í P I O
D A
PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM DENEGADA. 1. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. (...) Nessa espécie de delito, o
legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a lesão
ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. Baseado em
dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de ações que
geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A criação
de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas
que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor
alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens jurídico-
penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o
meio ambiente, a saúde etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas
amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias para a efetiva proteção de determinado bem
jurídico, o que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de
um direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa
hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser tachada de
inconstitucional (...)" (HC 104410, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 26-
03-2012 PUBLIC 27-03-2012) ("Grifos nossos".)

Essa corte possui entendimento de que o disposto no art. 290 do CPM resta recepcionado
pela Constituição da República, inexistindo qualquer mácula de inconstitucionalidade na
tipificação dos crimes de perigo abstrato, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. (...) POSSE DE ENTORPECENTES EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
PELA NORMA PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NEGATIVA NO SEIO DA TROPA. TESES
REJEITADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO POR

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
UNANIMIDADE. (...) No tocante à aventada inconstitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato, penso que determinadas condutas, por serem
reconhecidamente lesivas aos bens considerados indispensáveis à vida
em sociedade, de interesses supraindividuais ou coletivos, devem ser
desestimuladas. A presunção do dano a esses bens torna-se de extrema
importância e em nada fere os princípios do estado de inocência e da
ofensividade. Por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde
pública e na hierarquia e disciplina militares, não há como incidir o
princípio da insignificância à espécie. (...) Teses defensivas rejeitadas.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. nº 7000259-82.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 24/11/2020,
Data de Publicação: 04/12/2020) ("Grifos nossos".)

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE
APLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. REJEITADA POR
UNANIMIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE
DROGA. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DOSIMETRIA DA
PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. NEGADO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...) Da mesma forma, não prospera a
arguição de inconstitucionalidade do delito de perigo abstrato, tipificado
no art. 290 do CPM, visto que esse dispositivo busca tutelar bens
jurídicos singulares e intrínsecos à rotina e à vida na caserna. Ademais,
está consolidado o entendimento nas Cortes Superiores de que o art.
290 do CPM foi recepcionado pela CF/88 e se encontra em pleno vigor.
(...)" (Superior Tribunal Militar. nº 7000695-41.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/03/2021, Data
de Publicação: 03/05/2021) ("Grifos nossos".)

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 A PARTIR DA
ALTERAÇÃO DO CPM PELA LEI Nº 13.491/2017.

O Apelante alega em suas razões que se comparando o tipo penal do art. 290 do CPM com
aquele descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, conclui-se que este último, por ser mais
benéfico ao agente, deve ser aplicado ao presente caso, já que a inovação promovida pela
Lei nº 13.491/2017 constitui norma de direito material mais favorável, devendo ser aplicada
inclusive retroativamente.

Para melhor compreensão, destaco o teor dos dispositivos penais alegados pela devesa, in
verbis:

LEI Nº 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às
seguintes penas:
I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade;
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
educativo.
§ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia,
cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de
substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.
§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em
que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente.
§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas
pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.
§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput
deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.
§ 5º A prestação de serviços à comunidade será cumprida em programas
comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais,
estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se
ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de
usuários e dependentes de drogas.
§ 6º Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o
caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá
o juiz submetê-lo, sucessivamente a:
I - admoestação verbal;
II - multa.
§ 7º O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do infrator,
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial, para
tratamento especializado.

CÓDIGO PENAL MILITAR
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que
para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a
consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física
ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização
ou em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Casos assimilados
§ 1º Na mesma pena incorre, ainda que o fato incriminado ocorra em lugar não
sujeito à administração militar:
I - o militar que fornece, de qualquer forma, substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica a outro militar;
II - o militar que, em serviço ou em missão de natureza militar, no país ou no
estrangeiro, pratica qualquer dos fatos especificados no artigo;
III - quem fornece, ministra ou entrega, de qualquer forma, substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica a militar em
serviço, ou em manobras ou exercício.
Forma qualificada
§ 2º Se o agente é farmacêutico, médico, dentista ou veterinário:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
(Grifos nossos.)

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
A Lei nº 13.491/2017 instituiu os denominados crimes militares por extensão ou crimes
militares extravagantes, que são aqueles delitos existentes na legislação penal comum que
se constituem crimes militares quando praticados, especificamente, nas circunstâncias
legais descritas no inciso II do art. 9º do CPM, in verbis:

Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017)
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na
mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado,
ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou
civil; (Redação dada pela Lei nº 9.299, de 8.8.1996)
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio
sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar;
("Grifos nossos".)

Entretanto a Lei nº 13.491/2017, ao ampliar o rol dos crimes militares, não revogou, como
não poderia ser diferente, os crimes militares previstos na parte especial do CPM, que
continuam em pleno vigor, em decorrência de sua especialidade absoluta e dos bens
jurídicos tutelados pela norma castrense.
O tipo penal contido no art. 290 do CPM que criminaliza a posse e o uso de substância
entorpecente em área sob Administração Militar, é norma penal especial em relação ao
delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, o STF possui o entendimento de que o art. 290 do CPM, é norma penal
especial, sendo inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União o disposto na
Lei 11.343/2006, inclusive o seu art. 28, que afasta a imposição de pena privativa de
liberdade ao usuário de droga, in verbis:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE DE
ENTORPECENTE (ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). INCIDÊNCIA
DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO CASTRENSE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Ao
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar em local
sujeito à administração castrense aplica-se o art. 290 do Código Penal
Militar, ante a incidência do princípio da especialidade. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento." (HC 163581 AgR, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019)
("Grifos nossos".)

"EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGA EM QUANTIDADE

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
ALEGADAMENTE ÍNFIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. ESPECIALIDADE DO ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em 21.10.2010, assentou a inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao acusado do crime descrito no art. 290 do Código
Penal Militar (HC 103.684, rel. min. Ayres Britto). Dada a especialidade do
art. 290 do CPM, é também inaplicável ao caso o disposto na Lei
11.343/2006, inclusive o seu art. 28, que afasta a imposição de pena
privativa de liberdade ao usuário de droga (art. 2º, § 2º, da Lei de
Introdução ao Código Civil). Habeas corpus denegado." (HC 104838, Relator(a):
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-223 DIVULG
19-11-2010 PUBLIC 22-11-2010 EMENT VOL-02435-01 PP-00244) ("Grifos
nossos".)

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de uso/porte de droga por militar
em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que "o art.
290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede
a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao
delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido
contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das
partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura
hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
incompatível com o princípio da especialidade das leis". 2. Ausência de
ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão
defensiva. 3. Agravo regimental desprovido." (HC 158077 AgR, Relator(a):
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2019 PUBLIC 15-03-2019) ("Grifos
nossos".)

Ademais, a própria de Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006) não promove qualquer alteração
ou revogação da redação no art. 290 do CPM, como se depreende, expressamente, do
disposto em seu art. 75, que revoga, apenas, as disposições contidas na Lei nº 6.368/76 e a
Lei nº 10.409/02, sem fazer qualquer referência à legislação castrense.

Nesse sentido, merecem relevo as assertivas da Ministra CÁRMEN LÚCIA, no julgamento
do HC 190703, de 24/9/2020, in verbis:

" Mesmo a alegada ampliação da competência da Justiça Militar pela
Lei n. 13.491/2017 não afastaria a incidência da norma especial
(art. 290 do Código Penal) para a pretendida aplicação da norma geral
(art. 28 da Lei n. 11.343/2006). Não há lacuna normativa a ser
preenchida na legislação penal militar, aplicando-se, no ponto, o

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
princípio da especialidade".

No mesmo sentido: HC 163.694/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 178.297, Relª. Minª.
Rosa Weber.

Desta forma não há que se falar na desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para a
tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que não se aplica no âmbito da JMU,
considerando que não há lacuna normativa a ser preenchida na legislação penal militar,
aplicando-se, ao caso, ainda, o princípio da especialidade.

DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO COMINADA AO USUÁRIO
DE DROGAS NO ART. 290 DO CPM.

O Apelante aduz em suas razões que o CPM, em seu art. 290, comina a mesma pena para os
crimes de posse e tráfico de substância entorpecente, tornando-se necessário reconhecer a
desproporcionalidade do preceito secundário do crime, devendo ser tomado como patamar
devido os limites mínimo e máximo dispostos nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso
I, do CPM.

Entretanto, não assiste razão à Defesa.

Há que se ressaltar que o tipo penal contido no art. 290 do CPM não visa proteger somente
a saúde do militar usuário de entorpecentes, mas também a regularidade das operações e o
normal funcionamento das instituições militares, em observância aos princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, mostrando-se correta, proporcional e
adequada a pena imposta ao delito.

Restando configurado o tipo penal descrito no art. 290 se afigura inviável a desclassificação
para o crime de embriaguez em serviço, contido no art. 202 do CPM, ou para o delito de
receita ilegal, descrito no art. 291, parágrafo único, inciso I, do CPM.

A jurisprudência do STF se manifesta no sentido de que o art. 290 do CPM não contraria o
princípio da proporcionalidade, in verbis:

"EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR.
MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR
OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de
apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade,
inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras
provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos
autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a
aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do
CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição
militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em
relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em
observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4. A
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da
norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que "o art.
290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da
proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei
n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03.4.2014). 5. Ordem denegada." (HC 123190, Relator(a): ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114
DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015) ("Grifos nossos".)

"EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR.
MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR
OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de
apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade,
inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta em outras
provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos
autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a
aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do
CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição
militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em
relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em
observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável
o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4. A
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da
norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que "o art.
290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da
proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica
a Lei n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma,
DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada." (HC 123190, Relator(a): ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114
DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015) ("Grifos nossos".)

Essa corte também possui o entendimento no sentido de que o art. 290 do CPM não
contraria o princípio da proporcionalidade, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. (...) PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. (...) DOSIMETRIA DA PENA.
CRITÉRIOS ADEQUADOS. (...) 3. No âmbito da Justiça Militar da União,
no tocante aos crimes relacionados a entorpecentes, a incidência dos
Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade não alcançam a
amplitude verificada na seara comum, em face dos valores intrínsecos às
Forças Armadas. A sanção prevista no preceito secundário do art. 290 do
CPM prevalece em relação à Lei Civil de Entorpecentes. (...) 7. Descabe
a desclassificação do crime do art. 290 do CPM para outros delitos
similares com base no Direito Comparado, prevalecendo o Princípio da

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
Especialidade. Pela mesma razão, não se admite a aplicação do Princípio da
Intervenção Mínima e a desclassificação para transgressão disciplinar. (...)"
(Superior Tribunal Militar. nº 7000771-65.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 12/08/2021,
Data de Publicação: 09/09/2021) ("Grifos nossos".)

"EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...) PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA. 2. A norma penal castrense visa a preservação da saúde
pública e não da saúde individual do usuário. O legislador preocupou-se em
tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da sociedade, sem se
olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das Forças
Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina. 3. Quanto à aplicação dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da dignidade da
pessoa humana, o art. 290 do CPM não apresenta crueldade na
cominação da pena. A posse de substância entorpecente em local sujeito
à Administração Militar gera efeito negativo na moral e na autoestima
da corporação, bem como no próprio conceito social das Forças
Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário.
(...) 5. Inviável a aplicação de medida administrativa disciplinar, eis que a pena
prevista para o crime de posse e/ou porte de drogas se mostra dentro do critério
escolhido pelo Legislador. (...)" (Superior Tribunal Militar. nº 7000739-
60.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 30/06/2021, Data de Publicação: 12/08/2021) ("Grifos nossos".)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
(ART. 290 DO CPM). (...) PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
CONTRARIEDADE. (...) Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, o art. 290, caput, do Código Penal Militar, não contraria o
princípio da proporcionalidade. Apelação desprovida. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. nº 7000214-44.2021.7.00.0000. Relator(a) para o
Acórdão: Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento:
21/05/2021, Data de Publicação: 01/06/2021) ("Grifos nossos".)

Assim, entendo que a reprimenda fixada pela sentença condenatória ao Apelante se mostra
adequada à tutela dos bens e interesses salvaguardados pela norma penal descrita no art.
290 do CPM.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº
9.099/95.

A Lei nº 9.099/1995 é expressa em aduzir que as suas disposições não se aplicam no âmbito
da Justiça Militar (art. 90-A).
A Lei nº 13.491/17, ao ampliar o rol dos crimes militares, não afastou, expressa ou
tacitamente, como não poderia fazê-lo, a especialidade da JMU para processar e julgar os
crimes militares.

Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como crime militar, prevalece a
especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não havendo o que se falar em aplicação

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
de institutos estranhos à índole do direito penal e do processual penal militar, razão pela
qual permanece inalterado o disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e o próprio
Enunciado nº 9 da Súmula do STM.

Ademais, esta Corte tem, reiteradamente, decidido pela inaplicabilidade dos institutos
jurídicos contidos na Lei nº 9.099/95 nas ações penais em curso na JMU, ante a
especialidade de seu ordenamento normativo e do disposto no Enunciado nº 9 da Súmula do
STM.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados dessa Corte:
"(...) INAPLICABILIDADE DAS LEIS Nº 9.099/95 E Nº 11.343/2006 NA
ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR. (...) A Lei nº 9.099/95 não se aplica à
órbita da Justiça Militar, destacando-se que esta carrega, inclusive,
implícita disposição nesse sentido, qual seja, a contida no seu art. 90-A.
(...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000383-65.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
11/2/2021, Data de Publicação: 3/3/2021) ("Grifos nossos".)
"(...) 3. A aplicação da Lei nº 9.099/95 não é contemplada no âmbito desta
Justiça Especializada quando se trata de agente que, na condição de
militar, cometeu um crime militar. (...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000387-05.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 19/11/2020, Data de Publicação: 15/12/2020)
("Grifos nossos".)
Dessa forma, o dolo do Apelante restou devidamente comprovado, haja vista que, deliberada
e conscientemente, portava substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar. Assim, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer
excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Soldado EV
SHELTON ANTONIO GOMES FIGUEREDO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU,
para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

[1] No dia 17/12/2020, o STF negou seguimento ao ARE n° 1.279.981, no qual se
discutia a admissibilidade do Recurso Extraordinário (RE) interposto contra o
IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000ARE, sobrevindo o trânsito em julgado do
IRDR, conforme publicado no Diário de Justiça eletrônico n° 211/2020.
[2] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ªEd -
Salvador: Ed. JusPodium, 2019. p. 625,626 [3] HC 107688, Relator: AYRES
BRITTO, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011; HC 96526, Relator AYRES BRITTO,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-041 DIVULG 01-03-2011 PUBLIC 02-
03-2011 EMENT VOL-02474-01 PP-00112; HC 103684, Relator: AYRES BRITTO,
Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe-070 DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-
04-2011 EMENT VOL-02502-01 PP-00105.
[4] HC 128554, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
15/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-1
o-2016 PUBLIC 1
o-2-

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 30/06/2022 20:36:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215da15f28
2016.